Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR SER PRATICADO EM EVENTO CULTURAL E COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGUNDA APELANTE E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO SEGUNDO APELADO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO ADEQUADO. ARTIGO 593, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO MAJORADO. MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA JUNTADA DE PRINT SCREEN DE CONVERSAS MANTIDAS POR WHATSAPP. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO CASO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Tratando-se de impugnação de sentença com provimentos diversos de condenação, desclassificação e, quanto a este capítulo, de declinação de competência, o recurso adequado na espécie é a apelação criminal, ainda que se recorra apenas da parte em que desclassificada a conduta com o declínio de competência para juízo diverso, por força do princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no artigo 593, § 4o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.” Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação do Ministério Público não acolhida.
2. Enfrentadas primeiramente as razões recursais de corréu, ora apelado, em autos diversos – diante da interposição de recurso em sentido estrito, conhecido como apelação criminal com base no princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 579, caput, c/c artigo 593, §4o, ambos do Código de Processo Penal – e provido o seu recurso para absolvê-lo da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 3o, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, encontra-se prejudicada a pretensão recursal formulada pelo Ministério Público de condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3. Quanto à alegação defensiva de nulidade da interceptação telefônica, não é possível vislumbrá-la, já que a decisão que decretou a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos foi devidamente fundamentada, tendo sido apontados os indícios de autoria, a prática de crimes apenados com pena de reclusão e a indispensabilidade da medida para a investigação dos fatos.
4. Não se verifica nulidade em decorrência da juntada de print screen de conversa mantida no whatsapp, uma vez que, para além de a Defesa não ter apresentado qualquer fundamento concreto que aponte se tratar de uma prova maculada, a jurisprudência desta Corte admite como válida a utilização de prints de whatsapp, cabendo à Defesa eventual impugnação sobre a falsidade ou a adulteração da conversa.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus no 686.312/MS, uniformizou seu entendimento no sentido de que a apreensão de substância entorpecente no contexto dos fatos é condição indispensável para a aferição da materialidade do crime de tráfico de drogas.
6. A despeito de orientação jurisprudencial em sentido diverso daquela proclamada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias do caso concreto impõem que, in casu, sem que tenha havido a apreensão de substância entorpecente em poder dos réus, seja de rigor a absolvição da segunda apelante, por não se ter comprovada sequer a materialidade do crime.
7. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver a segunda apelante.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação criminal do Ministério Público rejeitada. Recurso do Ministério Público conhecido e julgado prejudicado. Recurso da Defesa da segunda apelante conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido para absolver a apelante da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em evento cultural e com o envolvimento de adolescente), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.